Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706827-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: M. V. B. REPRESENTANTE: DIANA VIEIRA CORREA BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR IMPRESCINDÍVEL. TRANSTORNO DO EXPECTRO AUTISTA (TEA). PACIENTE COM LIMITAÇÕES COGNITIVAS E MOTORAS. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO EXPRESSA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS DEVIDOS. 1. A relação jurídica que envolve cobertura de plano de saúde demanda interpretação sistemática das disposições constitucionais que asseguram a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, das normas legais de proteção ao consumidor, e das regras constantes da Lei 9.656/98. 2. Na hipótese, ainda que o contrato de plano de saúde traga previsão expressa de exclusão do tratamento domiciliar, para o beneficiário do plano de saúde, diagnosticado com transtorno do expectro autista, impõe-se a determinação desse tipo de cobertura quando esta é a única hipótese em que se vislumbra a possibilidade de aprimoramento da saúde da criança que possui limitações cognitivas e motoras, cujo retorno à capacidade plena é incerto. 3. A falta de cobertura do tratamento adequado, quando imprescindível à recuperação do enfermo, ainda que expressamente escrita no contrato, constitui cláusula abusiva, nula de pleno direito, pois expõe o consumidor a desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV do CDC). 4. A negativa da operadora de Plano de Saúde em prestar o tratamento ao filho credenciado acarretou, incontestavelmente, abalo na esfera íntima, com tensão psicológica a redundar o dever de indenizar pelos danos morais. 5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 51, inciso IV, e 10, inciso I, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando que a cláusula do contrato que prevê a cobertura de custos de número limitado de sessões por ano está redigida em total conformidade com a Lei dos Planos de Saúde e com a Resolução da ANS, de tal sorte que não há falar em sua abusividade; c) artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998 e 884 do Código Civil, alegando ser inviável a ampliação da cobertura para abrigar o reembolso integral dos honorários pagos a médico/clínica não credenciados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 51, inciso IV, 10, inciso I, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/1998, e 884 do Código Civil, pois a turma julgadora decidiu que “a exclusão da cobertura do tratamento adequado, quando imprescindível, ainda que expressamente prevista no contrato, constitui cláusula abusiva, portanto nula de pleno direito, pois expõe o consumidor a desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV, do CDC). Pois, se a clínica credenciada não disponibiliza ao usuário do plano o acompanhamento domiciliar imprescindível, nos termos do relatório médico, à operadora competiria dispor de rede credenciada com o fim de custear o tratamento na integralidade” (ID 12587973- Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice nos 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003